Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTULAS DE CHEQUES. VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO. TERMO INICIAL. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. MORA EX RE.

1. Nos termos dos incisos I, II e III do § 2o do artigo 700 do Código de Processo Civil, cabe ao autor instruir o feito monitório com o valor atualizado do débito.

2. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento.

3. Negou-se provimento ao recurso.